Tribunal: TJMT
Processo: 0004127-31.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004127-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DE MAGALHAES COSTA - CPF: 062.097.021-98 (APELADO), TAISIA CRISTINA RAMOS - CPF: 045.130.631-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON SANTOS MOREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MAURICIO DOS SANTOS (APELADO), FELIPE DE MAGALHAES COSTA - CPF: 062.097.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDER MAURICIO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – ADMISSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – SÚMULA 500 DO STJ – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DELITOS PRATICADOS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – APELO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ).

Deve ser aplicado, de ofício, o concurso formal quando evidenciado que o agente, em um mesmo contexto fático, cometeu os crimes de receptação e corrupção de menor
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004127-31.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDER MAURICIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 0004127-31.2019.8.11.0002, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (réu reincidente) e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo
decisum
o magistrado sentenciante absolveu o acusado do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 157741524).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela condenação do recorrido WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS nas iras do art. 244-B do ECA, ao argumento de que o crime de corrupção de menor é delito formal, sendo que sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a praticá-lo.

Asseverou, ainda, que o acusado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS cometeu o crime em concurso com o adolescente
Wanderson Santos Moreira Leite
, tendo plena consciência de sua menoridade, uma vez que o conhecia há anos (id. 157741530).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto pela acusação (id. 157741534).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial (id. 158656672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WANDER MAURICIO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 0004127-31.2019.8.11.0002, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal e o absolveu da imputação de crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B do ECA, por insuficiência de provas.

Assim narrou a inicial acusatória.

“(...) FATO 01 – RECEPTAÇÃO

Exsurge do incluso Inquérito Policial, que no dia 06 de março de 2019, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS, epíteto “Tripa” e FELIPE DE MAGALHÃES COSTA, previamente ajustados e em conluio com o adolescente Wanderson Santos Moreira Leite, transportavam/ocultava/conduziam/recebiam, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime (roubo), qual seja: 01 (um) veículo VW/FOX 1.0, 2006/2006, cor preto, placa KAJ5964, avaliado em R$ 15.906,00 (quinze mil novecentos e seis reais), conforme Auto de Avaliação (f. 49), de propriedade de José Luiz Ramos, neste ato representada por sua filha, Srª. Taisa Cristina Ramos, qualificada à fl. 57.

Preliminarmente, infere-se que no dia 05.03.2019, por volta das 20:40 h, no Bairro Passagem da Conceição, Rua Principal, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o veículo retro citado fora subtraído por 03 (três) indivíduos, sendo que um deles se encontrava armado, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 52/53.

No dia 06.03.2019, por volta das 19:00 h., uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia via CIOSP, relatando que um veículo de origem ilícita, trafegava nas redondezas do Bairro Vila Arthur, nesta urbe.

Assim, os milicianos empreenderam diligências, ao que fora visualizado 01 (um) veículo com as mesmas características repassadas, conquanto, o mesmo ao visualizar a guarnição mudou seu deslocamento, iniciando-se assim, o acompanhamento e, por fim, a realização da abordagem.

Ao que consta, o condutor do veículo era o menor em conflito com a lei, Wanderson Santos Moreira Leite, e o passageiro, o denunciado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS (FATO 02).

Desta feita, ao efetuarem a checagem do mencionado automóvel, os Militares constataram ser ele de origem ilícita (roubo, Boletim de Ocorrência de fl. 52/53).

Ao ser indagado informalmente, o denunciado WANDER MAURÍCIO, e seu comparsinha, informaram a participação do denunciado FELIPE DE MAGALHÃES COSTA, sendo ele o responsável por coordenar o transporte do veículo retro citado. Ato contínuo, em diligências pelo Bairro Vila Arthur, nesta, urbe, 01 (um) indivíduo ao ver a aproximação da Guarnição, empreendeu fuga, rumando para o interior de uma kit net, trancando-se no banheiro.

Assim, fora realizado o adentramento, e durante a abordagem, confirmado se tratar do denunciado FELIPE DE MAGALHÃES COSTA. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para Central de Flagrantes de Várzea Grande – MT, para providências cabíveis. WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS, fora interrogado às fl. 08/09.

Por sua vez, FELIPE DE MAGALHÃES COSTA, quando interrogado, apresentou sua versão dos fatos fl. 12/13.

Infere-se que o adolescente infrator Wanderson Santos Moreira Leite alegou que avistou o denunciado WANDER em uma bicicleta carregando uma bateria, ocasião se o indagou se saberia dirigir, assim, pediu para acompanha-lo, pois levaria a bateria para testar em um carro.

Assim, dirigiram-se a um matagal, onde encontraram o veículo VW/FOX 1.0, 2006/2006, cor preto, placa KAJ5964, sem bateria.

Constam dos autos, que um número de origem desconhecida ligou para o adolescente infrator Wanderson, pedindo para que passassem a ligação ao denunciado WANDER, ao que, escutou falarem: “Tô aqui já pô!”.

Assim, dirigiram-se a um posto de combustível, e o denunciado WANDER, enviou uma foto via aplicativo de mensagens para o denunciado FELIPE, esclarecendo que já estavam com o carro, informando que estariam a caminho de sua residência. Infere-se dos autos que fora encontrado uma porção de uma substância análoga a maconha, e com relação a esse fato, fora determinada confecção de TCO, para respectiva análise (f. 17).

O Auto de Avaliação Indireta consta à f. 49.

A vítima Taisa Cristina Ramos, fora ouvida às fl. 57/58, oportunidade em que esclareceu não reconhecer os denunciados como autores do roubo perpetrado no dia 05.03.2019.

No mesmo sentido, consta o depoimento da vítima Eluiza Ramos (fl. 60/61). Insta mencionar, que o denunciado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS possui registros criminais, conforme se vê no extrato retirado no site do TJ/MT (anexo).

FATO 02 – CORRUPÇÃ DE MENOR

Infere-se, ainda, do mesmo Inquérito Policial, que no dia 06 de março de 2019, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS, epíteto “Tripa”, corrompeu o adolescente infrator Wanderson Santos Moreira Leite, para que este praticasse, juntamente a ele, o crime de receptação, retro narrado.

Infere-se que o citado adolescente encontrava-se conduzindo o veículo VW/FOX, 1.0, 2006/2006, cor preto, placa KAJ5964, de origem ilícita (roubo) ao ser abordado pela Polícia Militar, sendo que o denunciado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS, encontrava-se no banco do passageiro (...)”
(fls. 08/12 – id. 157741478).

Transcrevo, ainda, parte do édito condenatório em que o magistrado sentenciante destaca a insuficiência de provas para condenar o apelado por corrupção de menores, vejamos:

“(...) Quanto ao crime de corrupção de menor, entendo que a absolvição se impõe, assim como requerido pela defesa, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com o adolescente tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (...)”
(Sentença – id. 157741524).

Irresignada com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela condenação do recorrido WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS nas iras do art. 244-B do ECA, ao argumento de que a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

Asseverou, ainda, que o acusado WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS cometeu o crime em concurso com o adolescente
Wanderson Santos Moreira Leite
, tendo plena consciência de sua menoridade, uma vez que o conhecia há anos.

Após detida análise, tenho que assiste razão ao
Parquet
.

Em Juízo, o Policial Militar
Luiz Flávio da Silva Costa
destacou em seu depoimento, afirmando que receberam denúncia via
Ciosp
informando que o veículo VW Fox, de cor preta, produto de roubo, estaria transitando pelo bairro Vila Arthur; que se deslocaram até o local e efetuaram a abordagem; que constataram que o adolescente
Wanderson
conduzia veículo enquanto o apelado WANDER estava no banco do passageiro (id. 157741504).

Também perante a autoridade judicial, o adolescente
Wanderson Santos Moreira Leite
afirmou
“q
ue WANDER estava descendo numa bicicleta e portava uma bateria, ocasião em que lhe perguntou se sabia dirigir; que ao responder que sim,
WANDER

pediu para acompanhá-lo, pois levaria a bateria para testar em um carro; que foram a um matagal onde o carro estava sem bateria; que enquanto WANDER colocava a bateria, recebeu uma ligação de um número desconhecido, perguntando se estava com WANDER e pediu para passar o celular para ele; que lembra de ter ouvido ‘to aqui já pô’, mas como estava dentro do veículo, não deu mais atenção; que após conseguir dar a partida no carro foram até um posto abastecer, mandou uma foto para Felipe, mostrando que estava num carro, conversaram e estavam indo até a casa de WANDER, ocasião em que foram abordados pela polícia”
(Trecho extraído da sentença condenatória – 157741524).

Diante do exposto, demonstrado o envolvimento do adolescente
Wanderson Santos Moreira Leite
no fato delituoso em companhia do agente imputável, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do crime descrito no art. 244-B do ECA.

A propósito:

“(...) Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena intermediária em 1/6 (um sexto), chegando-se à pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, deve ser aplicado o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), quando evidenciado que o apelado, mediante uma só ação, cometeu os crimes de receptação e corrupção de menor (art. 70, primeira parte, do Código Penal), resultando na pena definitiva de 01 (ano), 04 (quatro) meses e 10 (dias) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar WANDER MAURÍCIO DOS SANTOS, pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com providência
de ofício
para aplicar o concurso formal com o crime de receptação (art. 70, primeira parte, do Código Penal), readequando-se a pena definitiva para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023